Tribunal: TJDFT
Processo: 0744347-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Sem embargo da diretriz normativa e da aludida orientação jurisprudencial do e. STJ, o caso concreto apresenta peculiaridade que os distingue das demais execuções em que se busca a penhora salarial. Na espécie, existe expressa autorização contratual dada pelo agravado para desconto de até 15% (quinze por cento) de seu benefício de previdência complementar, gerido pela agravante, para amortização do empréstimo obtido.
4. Não se trata de pura e simplesmente admitir a penhora de percentual do salário do devedor, mas, em realidade, de observar o cumprimento das cláusulas contratuais pactuadas livremente pelas partes, oportunidade em que o agravado autorizou a amortização do mútuo mediante desconto mensal de sua remuneração. Diante de tal quadro e à míngua de qualquer informação contrária a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a amortização mensal no patamar de 12% (doze por cento) pleiteado, a incidir exclusivamente sobre o benefício da previdência complementar gerido pela agravante, prestigia os princípios do pacta sunt servanda, da efetividade e da menor onerosidade da execução.
5. Recurso conhecido e provido.